Tribunal: TJMT
Processo: 0003750-85.2014.8.11.0018
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
VISTOS,
Acolho a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça e determino a intimação do apelado para apresentar as contrarrazões do apelo, no prazo legal.
Após, renove-se a vista, para emissão de parecer.
Em seguida, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de setembro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.